Tribunal: TJSP
Processo: 2001545-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que determinou o depósito, em 15 dias, do montante de R$ 64.130,60, utilizado pela inventariante para o pagamento dos honorários da advogada por ela contratada – De há muito fora reconhecido que cabe à inventariante o pagamento de tal verba – Questão preclusa. – Todavia, a determinação de depósito em 15 dias revela-se questão nova – Há que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que determinou o depósito, em 15 dias, do montante de R$ 64.130,60, utilizado pela inventariante para o pagamento dos honorários da advogada por ela contratada – De há muito fora reconhecido que cabe à inventariante o pagamento de tal verba – Questão preclusa. – Todavia, a determinação de depósito em 15 dias revela-se questão nova – Há que se ter em mente que decisões anteriormente proferidas já haviam estabelecido que qualquer outra questão incidental deveria ser suscitada em demanda própria – Providência a ser adotada pelos demais herdeiros, se assim desejarem – Recurso não conhecido em parte e que, na parte conhecida, comporta provimento para o fim de revogar a decisão que determinou seja o depósito realizado nos autos do inventário

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001545-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes DENISE
RAMOS (INVENTARIANTE) e NEIDE MARIA FIGUERÔA (ESPÓLIO), são agravados
IVO RICARDO BUENO NUNES, NÉVIO GAGO PACHECO, VANDRESSA SEIXAS
PACHECO e VANIVIA PACHECO LOPES VAZQUEZ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 2/8
Agravo de Instrumento 2001545-76.2020.8.26.0000
Agravante: Denise Ramos
Agravados: Névio Gago Pacheco e outros
VOTO 6185
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO Decisão que
determinou o depósito, em 15 dias, do montante de R$ 64.130,60,
utilizado pela inventariante para o pagamento dos honorários da
advogada por ela contratada De há muito fora reconhecido que
cabe à inventariante o pagamento de tal verba Questão preclusa.
Todavia, a determinação de depósito em 15 dias revela-se
questão nova Há que se ter em mente que decisões anteriormente
proferidas já haviam estabelecido que qualquer outra questão
incidental deveria ser suscitada em demanda própria Providência
a ser adotada pelos demais herdeiros, se assim desejarem

Recurso não conhecido em parte e que, na parte conhecida,
comporta provimento para o fim de revogar a decisão que
determinou seja o depósito realizado nos autos do inventário
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise
Ramos contra a r. decisão reproduzida às fls. 34/36, que, nos autos do
inventário dos bens deixados por Neide Maria Figuerôa, dentre outras
deliberações, assim determinou:
[...]“
2) Em outros termos, a divergência recai, EXATAMENTE,
sobre o valor pago, indevidamente, à Causídica, com bens do espólio, no
importe de R$ 64.130,60.
Logo, além do valor remanescente pago pela venda do
imóvel (fls. 787) e do valor remanescente em conta poupança da falecida (fls.
788), deve ser partilhado, ainda, o valor indevidamente pago à Causídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 3/8
(fls. 417), feito pela inventariante.
3) Por todo exposto, defiro o prazo de 15 dias, para que a
inventariante deposite referido valor nos autos, notadamente porquanto não
autorizado o pagamento por este Juízo (fls. 357/359) e não informado pela
inventariante mesmo após duas decisões obstando referido pagamento (fls.
651/652 e 707/708).
Referida quantia, não incluída no plano de partilha
homologado, será submetido à sobrepartilha.
[...]”
Irresignada, sustenta a agravante (sobrinha da falecida) que,
com o auxílio da advogada contratada “em prol de todos os herdeiros”, zelou
por quase 10 anos pelo único bem a ser inventariado, de forma que, pagas as
dívidas deixadas pela falecida, fosse partilhado entre os herdeiros eventual
saldo. Entende, assim, que os honorários devidos à advogada contratada
devem ser suportados pelo espólio, razão pela qual, após a venda do imóvel
deixado pelo “de cujus”, efetuou o pagamento de tal verba. Afirma que o
magistrado “a quo” em momento algum havia deixado clara a determinação
de devolução dos valores pagos a título de honorários, afirmando, pelo
contrário, que “eventual irregularidade na entrega dos quinhões aos demais
herdeiros” deveria se dar através de demanda própria. Informa que somente
em julho de 2011, em substituição à sobrinha/herdeira Vandressa, assumiu o
encargo de inventariante. Aduz que a advogada por ela contratada, até o
momento em que o processo fora convertido para digital, não somente dirigia-
se com frequência até Atibaia, onde se localiza o imóvel inventariado e por
onde tramita o respectivo inventário, como também aceitou assumir todas as
despesas havidas durante o tramitar do feito. Ressalta que como a venda do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 4/8
único bem somente fora autorizada em 2019, isto somente acarretou o
aumento das despesas para a manutenção do imóvel e das dívidas do falecido.
Insiste na alegação de que, por diversas vezes, restou consignado pelo
magistrado “a quo” que “eventuais questões incidentais” deveriam ser
tratadas em demanda própria. Ademais, segundo afirma, a questão encontra-
se preclusa, eis que a prestação de contas referente ao pagamento dos
honorários advocatícios deu-se em abril de 2019. Também alega que no
presente caso não houve divergência entre os herdeiros, eis que estes nunca
participaram efetivamente do inventário. Sustenta que somente em 05 de
dezembro de 2019 fora efetivamente determinada a devolução do valor pago
a título de honorários advocatícios (R$ 64.130,60). Entende, no entanto, que
atuando a patrona contratada pela inventariante em benefício do espólio,
inclusive defendendo-o em outros processos judiciais e extrajudiciais,
garantiu que todos os herdeiros pudessem desfrutar da herança. Ressalta,
aliás, que “nunca houve qualquer tipo de conflito entre os herdeiros e a
Inventariante”, de forma que justa a remuneração da patrona contratada por
aquela última. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento do presente recurso para o fim de se “reconhecer a legalidade e
legitimidade do pagamento efetuado a título de Honorários Advocatícios a
advogada que atuou em prol do espólio e demais herdeiros, contratada pela
Inventariante”.
O recurso restou processado sem a concessão do efeito
suspensivo pretendido (fls. 899/900).
Os herdeiros apresentaram contraminuta às fls. 903/905 e
909/914.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 919/921,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 5/8
opinando seja negado provimento ao recurso, ressalvando que “em não
havendo a devolução, pela inventariante, poderão os herdeiros ajuizar
demanda, em separado, com o propósito de reaver a quantia não submetida
à sobrepartilha”.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 907 e 930).
É, em síntese, o relatório.
Tratam os autos de origem do inventário de Neide Maria
Figuerôa, falecida em 31 de março de 2010, que deixou como herdeiros
irmãos e sobrinhos e, no que se refere aos bens, apenas um imóvel e valores
em dinheiro.
Pois bem.
Após longa análise do processo de origem inventário que,
registre-se, apesar de envolver poucos bens, tramita há 10 (dez) anos
verifica-se que às fls. 651/652 fora proferida decisão que assim deliberou:
“[...]
Por fim, como bem apontado pelos demais herdeiros,
havendo divergência entre os herdeiros, o que é reforçado pela contratação
de Advogados distintos (TJ-SP AI: 5538254800 SP, Relator: Octavio
Helene, Data de Julgamento: 17/06/2008, 10a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 15/07/2008; STJ Resp: 210036 RJ 1999/0031348-8,
Relator: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data de Julgamento:
19/02/2001, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.04.2001
p. 353), deve-se ressaltar que o encargo do pagamento dos honorários
contratuais cabe ao próprio constituinte, sem onerar os bens do espólio, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 6/8
menos não a parte que compete os demais herdeiros.
[...]”
Isto significa que a “controvérsia” acerca de a quem
compete o pagamento dos honorários devidos à patrona contratada pela
inventariante encontra-se, de há muito, preclusa. Isto porque, em tendo a
decisão supra sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
16/08/2019 (fls. 677 dos autos de origem), o prazo para interposição de
recurso encerrou-se em 09 de setembro de 2019. O presente recurso, no
entanto, somente fora interposto em 09 de janeiro de 2020.
Assim, no que se refere a tal questão (isto é, a quem
compete o pagamento dos honorários devidos à subscritora do presente
recurso), revela-se intempestivo o presente recurso.
Há que se ter em mente, no entanto, que figura como
questão nova e que, portanto, pode ser apreciada por esta relatoria, o
inconformismo contra a determinação de que o montante de R$ 64.130,60
seja depositado no prazo de 15 (quinze) dias, o que, de fato, não havia sido
imposto até o momento.
E, quanto a este aspecto, assiste razão à inventariante, no
sentido de que o tema não poderia ser novamente apreciado pelo magistrado
“a quo”, posto que se encontra precluso.
Ora, no momento em que proferida a sentença (fls. 508/509
dos autos de origem) já havia sido ressalvado pelo julgador que “eventual
discussão sobre as contas deve, se o caso, ser submetida a processo
próprio”, entendimento reiterado através da decisão de fls. 549/550: “A
partilha, conforme sentença prolatada, já foi devidamente homologada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 7/8
Eventual irregularidade na entrega dos quinhões aos demais herdeiros deve
ser suscitada em demanda própria, de modo a regularizar a distribuição dos
valores objeto da herança”. Também na decisão de fls. 568 o juízo “a quo”
assim consignou: “... nada mais há a ser decidido nestes autos e, eventuais
questões incidentais deverão ser suscitadas em demanda própria”.
Em sendo assim, já se encontra dirimida a questão referente
à forma como devem ser cobrados os valores utilizados pela inventariante
para pagamento dos honorários da advogada por ela contratada, ou seja,
através de demanda própria.
E, de fato, nada mais razoável do que isto.
Ora, o inventário destina-se a partilhar entre os herdeiros os
bens deixados pela falecida, o que, após longos 10 anos, ocorreu às fls.
508/509. Isto significa que nada mais há para ser decidido naqueles
autos.
Aliás, o próprio magistrado “a quo” consignou na decisão
agravada que “A quantia não submetida à partilha deverá ser cobrada pelos
herdeiros em processo autônomo, posto que extrapola os limites objetivos
do processo de inventário”.
Tanto assim que, em não tendo sido concedido efeito
suspensivo ao presente recurso, verifica-se através do sistema SAJ que o
processo de origem (inventário) já fora até mesmo “Arquivado
Definitivamente” em 12/03/2020.
Desta forma, considerando-se o quanto já havia sido
consignado pelo juízo “a quo” às fls. 508/509, 549/550 e 568, no sentido de
que questões incidentais deveriam ser suscitadas em demanda própria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001545-76.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No6185 8/8
decisões contra as quais não se insurgiram os ora agravados, deve tal
determinação ser por eles observada, ficando afastada, por consequência, a
determinação de que o depósito do valor seja efetuado pela inventariante em
15 dias.
Ante o exposto, não se conhece de parte do recurso e,
quanto à parte conhecida, dá-se provimento para o fim de revogar a decisão
que determinou seja realizado em 15 dias o depósito da quantia de R$
64.130,60, que deverá ser pleiteada através de demanda própria.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora